Tribunal: TJMT
Processo: 1004105-59.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004105-59.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - CONCURSO PARA INGRESSO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – REMARCAÇÃO AMPARADA POR LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO CONFIRMADA EM SENTENÇA – POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA E DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA EM REEXAME NECESSÁRIO – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
EM AGRAVO INTERNO – POSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA À SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA OBJETO DO RE 630.733 (TEMA 335) – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA INOCORRENTE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. No RE nº 630.733/DF, com repercussão geral da matéria reconhecida, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que, havendo vedação no edital, não há possibilidade de marcação de nova data para que o candidato se submeta a teste de aptidão física em concurso público, em decorrência de circunstância pessoal, assegurando, porém, a

validade das provas realizadas por tal motivo até a conclusão do julgamento do tema (15/5/2013), em nome da segurança jurídica.

2. Não se amoldando o caso concreto à hipótese objeto do precedente fixado no
RE nº 630.733/DF,
pois a realização do segundo teste de aptidão física pelo impetrante não decorreu de
circunstâncias pessoais (fisiológicas ou resultantes de força maior), mas por suposta alteração da ordem dos exercícios então aplicados,
deve ser julgada improcedente a ação rescisória, por ausência de violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por
José Caldas da Silva
visando desconstituir, com base no art. 966, V c/c 969 do CPC, o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que, nos autos do Reexame Necessário nº 118911/2014 (N.U. 0009189-50.2013.8.11.0006) e do Agravo Interno nº 76494/2016, retificou a sentença exarada em seu favor no mandado de segurança então impetrado em face do Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso (Autos nº 9189-50.2013.8.11.0006 – Código 161387).

Na petição inicial o autor narrou que impetrou mandado de segurança visando à realização de novo tese de aptidão física no Concurso Público para Provimento do Cargo Efetivo de Soldado da Polícia Militar (Edital nº 001/2009/SAD/MT) e teve concedida a ordem, tanto em liminar como no mérito, assegurando-lhe este direito. Repetido o exame, obteve aprovação, assim como nas demais fases do certame, o que levou à sua inclusão nas fileiras da Polícia Militar em 07/2/2011.

Narrou, também, que, subindo os autos do mandado de segurança ao Tribunal de Justiça em razão de reexame necessário (Autos nº 118911/2014), foi retificada a sentença, por decisão monocrática, e denegada a ordem outrora concedida, por entender ser constitucional a previsão editalícia que veda a remarcação de exame de aptidão física.

Contra essa decisão interpôs o Agravo Regimental nº 76494/2016, que foi desprovido, bem como recurso extraordinário e agravo ao Pretório Excelso, os quais tiveram seu seguimento negado, levando ao trânsito em julgado da sentença em 07/2/2018.

Narrou o requerente, ainda, que em decorrência do cumprimento do referido acórdão foi sumariamente demitido da PMMT em 27/3/2019, após sua estabilidade e o exercício de 08 (oito) anos de serviço público, por meio da Portaria nº 20157, publicada no Diário Oficial nº 27471, p. 302, de 27/3/2019.

Nesse contexto, o requerente defendeu que o acórdão rescindendo violou norma jurídica definida no julgamento do RE nº 630.733/DF, com repercussão geral admitida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual foi reconhecida a constitucionalidade da previsão editalícia que veda a realização de segunda chamada ou remarcação de testes de aptidão física, assegurando, contudo, a validade das provas realizadas até conclusão do julgamento daquele tema (15/5/2013).

Sustentou o requerente, também, que a sua situação equipara-se ao decidido no Recurso de Apelação nº 9017/2016, relatado na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em 15/2/2017, pela Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, bem como nas Ações Rescisórias nº 1010003-24.2017.8.11.0000 e 1000824-95.2019.8.11.0000, nos quais foi aplicado o entendimento fixado no RE nº 630.733/DF.

Logo, tendo realizado teste físico, por força de decisão judicial, entre os dias 23 e 25/1/2011 (Edital Complementar nº 46), com inclusão em 07/2/2011 na Corporação,
“é de se reconhecer-se que ele se encontra assegurado pelos limites temporais pró futuro ou prospectivo, estabelecido pelo STF no julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 630.733”
, devendo ser revisto e imediatamente rescindido o acórdão impugnado.

Por fim, o requerente pleiteou o benefício da assistência judiciária gratuita e a concessão de tutela provisória de urgência visando à sua reintegração à PMMT e, no mérito, a procedência da ação
, “com a prolação de novo julgamento, se for o caso, nos termos do art. 968, I, do CPC, rescindindo o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Reexame Necessário nº 0009189-50.2013.8.11.0006 (nº 118911/2014), com o restabelecimento de todos os prejuízos funcionais e financeiros sofridos pelo autor”
, além da condenação do requerido em custas e honorários advocatícios (Id 7159202).

A tutela de urgência pleiteada foi deferida para
determinar a reintegração do autor ao cargo outrora exercido na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, até o julgamento da demanda ou a superveniência de fatos novos juridicamente relevantes em sentido contrário (Id 7226281).
Contra essa decisão foi interposto agravo interno pelo Estado de Mato Grosso (Id 7700156), o qual foi desprovido, por maioria, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (Id 32270476).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação defendendo a reconsideração da liminar, ante a vedação contida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, bem como o propósito do autor de utilizar a rescisória como sucedâneo recursal e a ausência de violação à norma jurídica, ao fundamento de que o caso não se amolda à exceção e à modulação imposta pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 630.733, pois a decisão definitiva no concernente à remarcação do teste físico ocorreu após a decisão paradigma.

Por fim, após defender a inaplicabilidade da teoria do fato consumado (Tema 476) e refutar as menções aos casos de Veridiana Letícia Doneda, Adriene Cruz Aguiar e Edson Oliveira Rezende, o requerido pleiteou a reconsideração da decisão que deferiu a liminar, a inépcia da petição inicial,
“uma vez que o autor não obteve êxito em demonstrar a distinção da aplicação do Tema 476/STF ou que o caso imporia solução jurídica distinta”
, e, sucessivamente, a improcedência da ação rescisória, por ausência de violação à norma jurídica (Id 7646686).

Impugnada a contestação e reiterada a procedência da demanda (Id 84708993), o processo foi saneado, dispensando-se a instrução probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito e, consequentemente, a apresentação de alegações finais, nos moldes do art.
197, §2º, do RITJ/MT
(Id 85587464).

Ao final, o eminente Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho apresentou parecer manifestando-se pela procedência da ação rescisória, pois,
“
tendo o teste de aptidão física no qual o autor restou aprovado ocorrido em 25 de janeiro de 2011, data anterior à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, resta ao tribunal tão somente acatar a decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, para garantir ao autor a validade do referido teste de aptidão física”.
(Id 86342450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, José Caldas da Silva ajuizou ação rescisória objetivando rescindir, por violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC), o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que, em sede de reexame necessário e agravo interno, retificou a sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança por ele então impetrado com vistas à remarcação de teste de aptidão física em concurso público (Autos nº 9189-50.2013.8.11.0006 – Código 161387).

Tencionando impedir o julgamento do mérito da presente demanda, o Estado de Mato Grosso defendeu, preliminarmente, em sua contestação, o descabimento da tutela de urgência no caso concreto ante a vedação contida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 e a inépcia da inicial, tanto por entender que o autor utiliza a rescisória como sucedâneo recursal como porque “
não obteve êxito em demonstrar a distinção da aplicação do Tema 476/STF ou que o caso imporia solução jurídica distinta”
.

Parte dessas alegações, contudo, foram objeto de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e, nessa ocasião, refutadas, por maioria, pela Turma de Câmara Cíveis de Direito Público e Coletivo,
verbis
:

“(...) Nesse contexto, outrossim, não há falar-se que a concessão da medida liminar, in casu, é vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, pois, a despeito de não esgotar todo o objeto da lide (que busca a rescisão do acórdão proferido no Reexame Necessário nº 118911/2014 – N.U0009189-50.2013.8.11.0006), não se trata de medida irreversível, possibilitando, em caso de improcedência futura da rescisória, o imediato retorno dos autos ao status quo, com a dispensa do autor do cargo ocupado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. QUESTÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.

1. (...).

3. Também
é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie
.

4. Agravo interno a que se nega provimento”
.
(AgInt no AREsp 785.407/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018)”
. (Id 32270476)

No mais, não se vislumbra, nesta etapa processual, o uso da ação rescisória pelo agravado como sucedâneo recursal, visto que não pretende reabrir a discussão objeto dos autos de origem, mas defender a aplicação da modulação de efeitos estabelecida no RE nº 670.733/DF à sua situação fática e jurídica, precedente esse que aparentemente foi desconsiderado no julgamento monocrático do Reexame Necessário de Sentença nº 0009189-50.2013.8.11.0006, e, posteriormente, no julgamento colegiado do Recurso de Agravo Regimental nº 76494/2016, muito embora em pleno vigor por ocasião de ambas as decisões, fato que somente autorizaria a sua não aplicação mediante justificativa fundamentada na distinção entre os casos”.

Quanto à inépcia da inicial por não ter o autor demonstrado a distinção da aplicação do Tema 476/STF – RE nº 608.482 (inaplicabilidade da teoria do fato consumado para manter servidor investido em cargo público por decisão judicial de caráter provisório), tenho que também não merece acolhimento, visto não ser este o objeto da ação rescisória,
mas, exclusivamente, a suposta violação à norma jurídica decorrente da não aplicação do precedente firmado no
RE no 630.733/DF – Tema 335 (remarcação de teste de aptidão física
).

Rejeito, pois, as questões preliminares arguidas pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, ressai dos autos que em 08/11/2013 o autor impetrou, conjuntamente com outros candidatos, mandado de segurança visando à realização de novo tese de aptidão física no Concurso Público para Provimento do Cargo Efetivo de Soldado da Polícia Militar (Edital nº 001/2009/SAD/MT), ao fundamento de que a alteração da ordem de execução dos exercícios físicos causou-lhe prejuízos e a sua desclassificação nas provas realizadas entre 26 e 31/8/2010.

Em análise a esse
mandamus
, o juízo da causa deferiu a liminar, possibilitando-lhe repetir o exame de aptidão física no período de 23 a 25/1/2011 e nele ser aprovado, bem como nas demais fases do certame, redundando em sua nomeação e posse no cargo público em 07/2/2011. Posteriormente proferiu sentença concedendo a segurança em definitivo.

Contudo, submetida essa sentença a reexame necessário (Autos nº 118911/2014), foi a mesma retificada por meio de decisão monocrática em 20/4/2016, bem como denegada a segurança outrora concedida, sob o fundamento de ausência de violação a direito líquido e certo em razão da inversão da ordem dos exercícios e de não aplicação da teoria do fato consumado. Interposto o Agravo Regimental nº 76494/2016 contra essa decisão, foi o mesmo desprovido em 18/7/2016 e, posteriormente, negado seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo ao Pretório Excelso manejados pelo impetrante.

Ao transitar em julgado tal acórdão, isso em 07/2/2018 (Id 7159211), o ora requerente foi excluído da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (27/3/2019), após ter alcançado estabilidade e exercido por 08 (oito) anos o cargo público (Portaria nº 20157, publicada no Diário Oficial nº 27471, p. 302, de 27/3/2019).

Inconformado, o autor ingressou com a presente ação rescisória, alegando que, ao não considerar o precedente firmado no RE no 630.733/DF, o colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo incorreu em violação à norma jurídica, a qual, de acordo com o atual Código de Processo Civil,

abrange não apenas a literal disposição de lei, mas, também, as hipóteses em que a decisão judicial é contrária aos precedentes oriundos de recursos repetitivos ou com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Falta-lhe razão, contudo.

Ocorre que, analisando mais detidamente os autos, sobretudo após o contraditório, entendo que ao retificar a sentença que concedeu a segurança ao autor, possibilitando-lhe repetir o teste de aptidão física no Concurso Público para Provimento do Cargo Efetivo de Soldado da Polícia Militar (Edital nº 001/2009/SAD/MT), o acórdão rescindendo
não violou a norma jurídica definida no julgamento do RE nº 630.733/DF (Tema 335), com repercussão geral admitida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal
.

Explico-me:

No referido precedente, proferido antes da prolação do acórdão impugnado, conquanto o Pretório Excelso tenha assentado o entendimento de que os candidatos a concurso público não têm direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais, quando tal vedação for expressa no edital,
reconheceu, por questão de segurança jurídica, já que se estaria alterando jurisprudência longamente adotada, a validade daquelas provas remarcadas por decisão judicial até a data da conclusão do julgamento no recurso extraordinário, o que se verificou em 15/5/2013
.

Somente para ilustrar, veja-se a ementa do referido julgado do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“Recurso extraordinário. 2.
Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde
. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5.
Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento
. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento”
. (STF-Tribunal Pleno – RE 630733, Rel.: Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) Grifei.

Por efeito, foi fixada tese jurídica no sentido de que
“
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior,
mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica
”
(Tema nº 335 da Repercussão Geral). Sublinhei.

Pois bem.

No caso dos
autos, de fato, em razão de decisão liminar em ação mandamental, o requerente pode realizar,
entre os dias
23 e 25/1/2011
,
um segundo teste de aptidão física no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, como se extrai do
Edital Complementar nº 46 (Id 7159217),
e, nesta nova avaliação, obteve êxito, assim como nas demais fases do certame, culminando com sua aprovação e nomeação em 07/2/2011
.

Todavia, o fato de a remarcação do teste de aptidão física pelo autor ter sido autorizada judicialmente e a sua repetição ter ocorrido em data anterior a 15/5/2013 não lhe assegura a incidência da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630733/DF, pois a sua situação fática e jurídica não se enquadra nos parâmetros de incidência de tal precedente.

Ocorre que,
enquanto o precedente reconhece a validade da remarcação de teste de aptidão física em concurso público para aqueles candidatos que não se submeteram ao primeiro teste em razão de circunstância de caráter pessoal (de ordem fisiológica ou em razão de força maior) até a data de 15/5/2013, a repetição da avaliação física do autor teve como motivação a sua reprovação na referida fase em virtude de suposto prejuízo decorrente da alteração da ordem de execução dos exercícios aplicados
.

Há que se fazer, portanto,
distinguishing
na hipótese dos autos, pois a situação
sub judice
é bem distinta daquela referida no RE 630.733/DF e que, em nome da segurança jurídica, levou o Supremo Tribunal Federal a, aplicando a técnica da modulação de efeitos, reconhecer a validade da remarcação e realização de testes de aptidão até a data de 15/5/2013.

Em reforço a este entendimento, aliás, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
recentemente
, julgou improcedente ação rescisória sobre o mesmo tema e, inclusive, envolvendo o mesmo concurso público, e de cujo voto condutor extraio o seguinte trecho,
verbis
:

“Quanto ao distinguishing a ser esclarecido em face do acórdão paradigma apresentado, a fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão proferida por mim, em sede de pedido liminar, in verbis:

[...] Consoante se infere dos autos, o ora Autor
foi submetido ao Teste de Aptidão Física,
restando reprovado, razão pela qual ingressou com a Ação Ordinária, no qual obteve êxito, tanto em sede liminar (id. 754819) quanto em meritória (id. 7548450), em ver reconhecido o seu direito a se submeter a novo TAF, no qual restou aprovado (ids. 7548183 e 7548189), o que fora destacado na sentença proferida pelo Juízo singelo, aos 18.10.2013. Denota-se dos autos, ainda, que o Autor submeteu-se a nova prova de aptidão física, obtendo êxito em sua realização, em período anterior à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, o que ocorreu aos 15.05.2013, razão pela qual o Autor requer a aplicação da modulação dos efeitos daquela decisão. Ocorre, que no precedente do STF,
o candidato apresentava problema temporário de saúde
e, por essa razão, não se submeteu ao teste de aptidão física, situação diversa daquela demonstrada no presente caso, em que o ora Autor participou da prova que lhe foi aplicada, não conseguindo sequer efetuar os exercícios na forma que lhes foram aplicadas – ou seja, a remarcação do TAF deu-se por motivo diverso do utilizado no precedente. Tal situação foi destacada pelo eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, litteris: “[...] Há que se ressaltar que a discussão não se restringe à eventual violação do princípio da isonomia pela mera remarcação do teste de aptidão física. In casu, repita-se, há norma editalícia expressa que veda a remarcação em casos de alteração “psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, luxações, fraturas, etc.) que impossibilitem a realização das provas ou diminuam a capacidade física dos candidatos” (item 5.18.8). Embora esta Corte tenha firmado posicionamento acerca da possibilidade de se remarcar teste físico em razão de ocorrência de casos fortuitos, a existência de previsão editalícia que prescreva que alterações corriqueiras de saúde não são aptas a ensejar a remarcação do teste físico não viola o princípio da isonomia. O princípio da isonomia que prevê a aplicação de tratamento desigual àqueles que se encontram em situação de desigualdade deve ser aplicado em hipóteses de relevância, nas quais se verifique de forma clara que a atuação do ente tenha beneficiado determinado indivíduo em detrimento de outro em mesmas condições. O postulado da igualdade pressupõe a existência de, pelo menos, duas situações que se encontram numa relação de comparação. Essa relatividade do postulado da isonomia leva, segundo MAURER (Hartmut Maurer, “Zur Verfassungswidrigerklärung von Gesetzen”, in Festschrift fur Werner Weber, Berlin, 1974, p. 349), a uma inconstitucionalidade relativa (relative Verfassungswidrigkeit) não no sentido de uma inconstitucionalidade menos grave. É que inconstitucional não se afigura a norma “A” ou “B”, mas a disciplina diferenciada das situações (die Unterschiedlichkeit der Regelung). A essência do princípio da isonomia não configura, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público decorrente de situações individuais e pessoais de cada candidato.

Tal fato, todavia, não inviabiliza que bancas examinadoras entendam por pertinente a inclusão da referida cláusula em edital de concurso, uma vez tratar-se de disposições referentes à organização e realização do certame. É certo que, se tais disposições estivessem presentes em determinado edital, e fosse possibilitado a alguns candidatos a remarcação do teste em detrimento de outros em mesmas condições, estaria, aí sim, configurada a violação ao citado preceito constitucional. SEGURANÇA JURÍDICA No caso concreto, no entanto, o recorrido realizou a prova de aptidão física de segunda chamada em razão de liminar concedida pelo poder judiciário em 2002, confirmada pela sentença (fl. 215-218) e pelo acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (fl. 289-297), tendo sido empossado há quase dez anos. Em casos como este, em que se altera jurisprudência longamente adotada, parece sensato considerar seriamente a necessidade de se modularem os efeitos da decisão, com base em razões de segurança jurídica. Essa tem sido a praxe neste Supremo Tribunal Federal, quando há modificação sensível de jurisprudência. Cito, a título de exemplo, a decisão proferida na Questão de Ordem no INQ 687 (DJ 9.11.2001), em que o Tribunal cancelou o enunciado da Súmula n.° 394, ressalvando os atos praticados e as decisões já proferidas que nela se basearam. No Conflito de Competência n.° 7.204/MG, Rel. Min. Ayres Britto (julg. em 29.6.2005), fixou-se o entendimento de que “o Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto”. Assim também ocorreu no julgamento do HC n.° 82.959, em que declaramos, com efeitos prospectivos, a inconstitucionalidade da vedação legal da progressão de regime para os crimes hediondos (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com radical modificação da antiga jurisprudência do Tribunal). Recordo, igualmente, o importante e emblemático caso da fidelidade partidária, no qual esta Corte, ante a radical mudança que se operava, naquele momento, em antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e com base em razões de segurança jurídica, entendeu que os efeitos de sua decisão deveriam ser modulados no tempo, fixando o marco temporal desde o qual tais efeitos pudessem ser efetivamente produzidos, especificamente a data da decisão do Tribunal Superior Eleitoral na Consulta n.° 1.398/2007, Rel. Min. César Rocha, que ocorreu na Sessão do dia 27 de março de 2007. Ressalte-se, neste ponto,
que não se trata aqui de declaração de inconstitucionalidade em controle abstrato, a qual pode suscitar a modulação dos efeitos da decisão mediante a aplicação do art. 27 da Lei 9.868/99.
O caso é de
substancial mudança de jurisprudência, decorrente de nova interpretação do texto constitucional, o que impõe ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a ponderação das consequências e o devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir a mutação constitucional operada
. Esse entendimento ficou bem esclarecido no julgamento do RE n.° 353.657/PR, Rel. Min. Marco Aurélio e do RE n° 370.682/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão (caso IPI alíquota zero). (...). Nesses casos, fica evidente que o Tribunal não poderá fingir que sempre pensara dessa forma. Daí a necessidade de, em tais casos, fazer-se o ajuste do resultado, adotando-se técnica de decisão que, tanto quanto possível, traduza a mudança de valoração. No plano constitucional, esses casos de mudança na concepção jurídica podem produzir uma mutação (...) registre-se que, na hipótese, não se trata de referendar a teoria do fato consumado, tal como pedido pelo recorrido, mas de garantir a segurança jurídica também nos casos de sensível mudança jurisprudencial. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário
para assentar a jurisprudência, em sede de repercussão geral, no sentido de (i) reconhecer a inexistência de direito dos candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior
, e (ii)
assegurar a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data de conclusão do presente julgamento em nome da segurança jurídica
.” (RE 630733/DF – Rel. Min. Gilmar Mendes). Assim, a decisão proferida pela então 4ª Câmara Cível, no julgamento do RAC 112147/2015, não se enquadra na situação descrita no RE 630733/DF, posto que, em princípio, se tratam de situações fáticas distintas, de forma a não se aplicar o julgado do precedente invocado pela parte (distinguishing), conforme preceitua o art. 489, § 1º, VI do CPC.

As balizas da distinção já haviam sido fincadas no voto proferido pelo e. Des. Luiz Carlos da Costa, quando os autos retornaram da Vice-Presidência para que fosse exercido o juízo de retratação:

O presente caso dista ano-luz do precedente citado, no qual é contemplada a hipótese de candidato que não se submete ao teste de aptidão física na data prevista no edital do concurso, em razão de circunstância de caráter pessoal, todavia logra o deferimento de liminar, em sentido lato, e o realiza em outra oportunidade. Deveras, no caso, o apelado compareceu na data designada no edital e, ao realizar o teste de aptidão física foi considerado inapto, porque, segundo afirma, “realizou 20 (vinte) repetições do exercício (meio sugado) conforme o edital, mas não fora considerado pelo examinador” (fls. 5, I volume), razão pela qual pleiteou nova oportunidade para realização de outro teste. Em contestação, o Estado de Mato Grosso anexou cópia da ficha de avaliação dele, a qual informa o seu desempenho: [...] Nome do candidato: Wellington Henrique Santo de Rezende. [...] Perfil: Soldado da Polícia Militar. [...]. Abdominal – meio sugado [...]
Ocorrências: O candidato não atingiu a quantidade mínima de repetições. Não fez nenhuma
[...]. (fls. 94, I volume)..Daí decorrente, uma coisa é o caso de candidato que não realiza o teste de aptidão de física, por circunstância de caráter pessoal, por exemplo, gravidez, lesão etc., outra, bem diferente, é a hipótese, como a aqui verificada, em que aquele é
reprovado
: reprovação em etapa de concurso não é sinônimo de não realização; logo, não é juridicamente possível a emissão de juízo de retratação.

Assim importante concluir que não se presta a Rescisória à revisão do conjunto probatório, tampouco restou demonstração a violação a norma, pretendendo a parte autora, por certo, se valer do instituto como forma de modificar a decisão que lhe fora desfavorável, esgotadas as vias recursais, o que não se pode admitir”.
(TJMT-Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – Ação Rescisória nº 1005767-58.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 07/10/2021, v.u.)

Logo, considerando que o precedente tido como malferido pelo requerente (RE 630.733/DF)
excepcionou apenas a remarcação de teste de aptidão física em razão de problemas de saúde ou força maior realizados até 15/5/2013, não há falar-se em violação à norma jurídica, decorrente de sua não aplicação pelo acórdão rescindendo, pois, repita-se, o caso concreto é distinto, visto que, além de ter comparecido para o primeiro teste (e não se ausentado por razões de saúde) e sido considerado inapto, a realização da segunda avaliação teve como causa de pedir a alteração da ordem dos exercícios aplicados ao requerente.

Nesse contexto, outrossim, não pode prevalecer a tese do
requerente de que a sua situação equipara-se ao decidido no Recurso de Apelação nº 9017/2016 e nas Ações Rescisórias nº 1010003-24.2017.8.11.0000 e 1000824-95.2019.8.11.0000, pois, ainda que tenha havido entendimentos diferentes sobre a matéria por este Tribunal de Justiça, deve prevalecer a tese jurídica fixada no RE nº 630.733/DF, nos moldes ali definidos, os quais, como visto, não abrange situações outras que não aquelas motivadas por circunstâncias pessoais do candidato (fisiológicas ou decorrentes de força maior), o que, reitere-se, não abrange a impugnação à metodologia como é aplicado o teste de aptidão física.

Não se olvide, por fim, que o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, sendo proferido em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, produz efeitos
erga omnes
e vinculante em relação a todos os órgãos do Poder Judiciário, devendo ser aplicado em seus precisos e específicos termos.

Posto isso, revogando a liminar outrora concedida, JULGO IMPROCEDENTE a ação rescisória ajuizada por José Caldas da Silva, por ausência de violação ao art. 966, V, do CPC,
condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, diante do baixo valor da causa (R$1.000,00), fixo, por equidade, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando a natureza e a ausência de complexidade da demanda, o grau de zelo profissional e o trabalho despendido pelo patrono do réu, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC,
suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança de tais verbas, por ser o demandante beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021